Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE CELULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, não constatado que o celular do agravante está em posse da agravada, imprescindível a dilação probatória na origem.
2. Agravo conhecido e não provido.